Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700909-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA PATRICIA SEVERO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paula Patrícia Severo Monteiro contra decisão (ID origem 180969553) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0713314-43.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido reconsideração e manteve a decisão que indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político réu, ora agravado, ao fornecimento do medicamento “Lynparza (Olaparibe)”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (ID 54902412), a agravante argumenta que seria portadora de câncer de ovário e que o medicamento pleiteado na petição inicial seria indispensável ao seu tratamento. Tece considerações acerca do direito à saúde. Ressalta que os tratamentos anteriormente realizados não teriam surtido o efeito esperado e que o fármaco ora vindicado seria essencial e insubstituível para a garantia de sua integridade física e sua vida. Diz que, em casos similares, já teriam sido emitidas Notas Técnicas pelo NatJus em sentido favorável ao fornecimento do reportado fármaco para tratamento de casos clínicos similares. Aduz que, em 14/12/2023, o NatJus/TJDFT teria emitido parecer favorável, mas com ressalvas, ao fornecimento do medicamento, anotando a existência de evidências científicas da eficácia do fármaco, especialmente no que se refere à garantia de sobrevida aos pacientes com a sua administração. Assenta que a demora no fornecimento desse medicamento resultaria em risco grave à sua vida e à sua integridade física. Pondera que não teria condições financeiras de arcar com o tratamento. Assevera que teria cumprido os requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos. Sublinha que estariam presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que o réu, ora agravado, seja compelido a fornecer-lhe o medicamento pleiteado na petição inicial, nos moldes da prescrição médica. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. No julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ, foi fixada tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Anote-se que a parte autora, ora agravante, que possui 47 9quarente e sete) anos de idade, é portadora de “Carcinoma de ovário metastático (CID10: C56)” (ID origem 181986372). Para tratamento desse quadro de saúde, foi prescrita pelo seu médico assistente a administração do fármaco “Lynparza (Olaparibe)”, que é registrado na Anvisa e não está padronizado pelo SUS, conforme relatório médico de ID origem 178347738. A parte autora, ora agravante, é beneficiária de gratuidade de justiça e o custo do fornecimento do medicamento é de R$ 23.761,23 (vinte e três mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), conforme atesta a Nota Técnica NatjUS/TJDFT de ID origem 181986372. A reportada nota técnica atesta, ainda, a princípio, a eficácia científica do medicamento pleiteado pela parte autora, ora agravante, ao assentar que “já foram usadas as linhas de quimioterapia ofertadas pelo SUS e há superioridade discreta da utilização da droga durante o período de manutenção demonstrada em ensaios clínicos atuais, porém não houve avaliação da CONITEC sobre o assunto e os resultados sobre o aumento da sobrevida global (a taxa de ausência de morte em três anos para olaparibe versus placebo de 84% versus 80%) se baseiam numa análise provisória, possivelmente porque as pacientes não foram acompanhadas por tempo suficiente na pesquisa” (ID origem 181986372). O referido estudo técnico ainda é expresso ao apontar “a ausência de outras opções terapêuticas de manutenção em casos como o da paciente e que o olaparibe é um inibidor da PARP aprovado pela ANVISA para essa finalidade, disponível no Brasil, mas não no SUS”. Colha-se, a propósito, precedente desta douta 7a Turma Cível em caso análogo ao presente feito: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARCINOMA DE OVÁRIO METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIBE (LYNPARZA). FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caso em exame não configura hipótese de incidência da Tese firmada pelo colendo STF para o Tema 793, uma vez que o medicamento vindicado pela autora, apesar de não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA. Preliminar de litisconsórcio passivo com a União rejeitada. 2. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ). 3. Presentes os requisitos autorizadores para a concessão do medicamento pleiteado, impõe-se a manutenção da determinação para que a parte ré forneça o fármaco à autora. 4. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal - STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" (Tema 1.002), resta superada qualquer divergência sobre a matéria, de modo que é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, LC no 80/1994), tratando-se de posicionamento que se mostra adequado ao novo arcabouço normativo constitucional vigente. 5. Apelação cível do ente distrital conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Recurso adesivo conhecido e provida. (Acórdão 1746106, 07074838220218070018, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, a par desse cenário, que a autora, ora agravante, a princípio e salvo melhor e mais aprofundada análise, demonstrou a probabilidade do seu direito, especialmente no que se refere ao preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação resulta, a princípio, não apenas da gravidade acentuada da patologia que acomete a recorrente, mas também do acentuado risco à saúde e à integridade física da paciente em caso de não administração de fármaco para cuja eficácia científica se encontra, ao menos por ora, atestada por estudo técnico. A concessão da medida liminar, nesse cenário, é medida impositiva. 3. Ante o exposto, defiro, por ora, a medida liminar pleiteada, para determinar que o Distrito Federal forneça à autora, ora agravante, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contado a partir de sua intimação, o medicamento “Lynparza (Olaparibe)”, nos moldes da prescrição médica, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se com urgência a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora